Tribunal: TJES
Processo: 5003026-09.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003026-09.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON RONCHI
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerente em face de
sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação material e moral.

Nos termos do recurso interposto, requer a nulidade da sentença, e não sendo acolhido, pelo princípio da eventualidade, requer a reforma total da sentença.

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando em suma pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Quanto ao preparo, a recorrente pleiteia concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte de que vota-se pelo acolhimento, deferindo-se o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, § 3°, do NCPC, passando-se ao exame do mérito do recurso inominado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor ser pescador artesanal, tendo sua atividade profissional sofrido impacto significativo em razão do rompimento da barragem de Mariana, importando na
salinização da água do rio Cricaré, que corta o Município de São Mateus, circunstância que teria violado direito material e moral, pelo que postulou
indenização por danos materiais e morais.

As requeridas por sua vez alegam, falta de prova das alegações autorais, especialmente prova de que o recorrente seria, efetivamente, pescador artesanal ao tempo do rompimento da barragem.

O recorrente, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença recorrida por violação aos art. 460 do CPC/73 e o Art. 492 do CPC/2015, porquanto
fundada em razões não invocadas pelas partes, importando em cerceamento do direito de defesa.

Não se acolhe a preliminar invocada
, pois o entendimento dissonante da tese autoral e o não acolhimento do pedido não se confunde com julgamento distinto (extra petita) como alegado, até porque o juízo não deixou de apreciar os pedidos e a improcedência decorreu da ausência de prova da condição
sine qua non
, qual seja, ser pescador artesanal ao tempo do acidente.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese as razões recursais,
comunga-se com o
entendimento
esposado
na r. sentença recorrida de que
não restou comprovado nos autos o exercício de atividade de pesca por parte do recorrente,

tendo o autor sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC.

Destarte, ainda que se possa cogitar eventual relação de causa e efeito entre o rompimento da barragem de Mariana e o fato narrado na prefacial, circunstância que deveria ser apurado por perícia complexa, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais, fato é que
a
mera apresentação de declaração unilateral que atuava como pescador de subsistência não é suficiente para comprovar suas alegações.
A prova testemunhal também não conduz a outra conclusão, pois a testemunha apenas declarou que o recorrente pescava, mas também auferia renda como pedreiro, além de informar que na região não houve proibição de pesca.

De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por tais razões, e à míngua de comprovação de danos materiais e morais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração de responsabilidade civil das empresas recorridas diante do recorrente, razão pela qual, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da causa, mas suspende sua exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)